Tribunal: TJPA
Processo: 0802499-74.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802499-74.2022.8.14.0037

APELANTE: CARLOS MAGNO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ApCrim N°

0802499-74.2022.8.14.0037

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMIN/PA

APELANTE: CARLOS MAGNO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

TIPIFICAÇÃO:

ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABIVEL. PROVAS ROBUSTAS PARA A CONDENAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Quanto ao pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas, este torna-se inviável com base nas provas dos autos, no depoimento dos policiais e na quantidade e natureza da droga apreendida.

2.

Existindo provas de que a droga apreendida não era destinada ao consumo pessoal, não há como ocorrer a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06,

3.

Recurso conhecido e no mérito, improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHEÇER do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, contra sentença prolatada pelo MM
º
, que julgou procedente a denúncia, e o condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três dias) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos, em síntese, que, no dia 25/12/2022, por volta das 22h15, na Rua 02 das Casas Populares, próximo ao quarto de nº. 03, CARLOS MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, tinha em depósito, 3,1 (três vírgula um) grama de substância vulgarmente conhecida como “maconha”; 21 (vinte e uma) grama de substância vulgarmente conhecida como “cocaína”; e 5,9 (cinco vírgula nove) grama de substância vulgarmente conhecida como “crack”, tudo para fins de comercialização, e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pelos fatos acima descritos, no dia 17/02/2023 o apelante foi denunciado pelo Órgão Ministerial, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Apresentada resposta à acusação em 09/03/2023, e não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 10/03/2023, iniciando, assim, a fase instrutória

Após o regular trâmite processual, adveio sentença condenatória, razão pela qual, inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação.

Em razões recursais, requer o conhecimento e provimento do apelo, pleiteando para a absolvição do réu, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, IV e VII do CPP, alternativamente, a desclassificação para uso, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público em 1º Grau, apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo.

O Órgão Ministerial, por meio da Procurador FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório. A revisão

Belém/PA,

de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso do apelante preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

I-

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA.

Em que pese os argumentos do recorrente (negativa de autoria), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecente restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e pelo Laudo definitivo acostado no Inquérito Policial em anexo.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelas declarações dos policiais militares, Walmir Moitinho Bentes, Carlos Gilson Viana e Carlos Alberto Picança Vieira, foram uníssonos em declarar que receberam denúncia anônima, onde o local

foi apontado como ponto de comercialização de drogas; após isso se direcionaram ao endereço e

localizaram estava ocorrendo a venda de entorpecentes; que foram ao local e várias pessoas saíram correndo quando chegaram, ficando apenas uma mulher grávida; que a mulher grávida é viciada e afirmou que estava lá para comprar drogas; que então entraram na casa e encontraram vários entorpecentes; que o CARLOS MAGNO já era conhecido da polícia, inclusive confessou que estava foragido; que no momento da prisão dele, os entorpecentes estavam no quarto de uma vila; que as drogas estavam escondidas dentro de uma lâmpada com fundo falso; que o réu confessou a materialidade; que o NENE também estava lá, mas que correu; que o local onde a droga foi encontrada não era a casa do réu, era um quarto de uma vila pequena; que tinha cama, rede; que encontraram sacos plásticos, linha, tesoura, no local; que tinha uma quantia mínima em dinheiro; que o CARLOS MAGNO ficou na porta da casa, parado; que a fundada suspeita para entrar no quarto do CARLOS MAGNO foi a informação dada pela usuária que estava lá, no momento da abordagem.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito do depoimento dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime de tráfico de entorpecente descrito nos autos.

No mais, as declarações de policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idônea, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMADE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10).

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

No que tange a tese de desclassificação do artigo 33 para o 28 de tráfico de drogas, não deve prosperar.

Tendo em vista, o pedido de desclassificação, esse e insuficientes, pois as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitivas, tais como o auto de prisão em flagrante e depoimentos testemunhais consistentes e coerentes; auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico definitivo Nº.2023.04.000087-QUI. Que resultou positivo para a substância conhecida por MACONHA, pesando 2,92g (dois gramas, novecentos e vinte miligramas); de uma porção de substância em pó na cor branca (COCAÍNA) pesando 20,77g (vinte gramas, setecentos e setenta miligramas).

Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Portanto, a Lei e a jurisprudência entendem que as substâncias que não são para comercialização e sim para uso próprio, são uníssonas quando afirmam ser irrelevante o fato de não ter sido flagrado no ato de venda da mercadoria, bastando a prática de uma das 18 condutas relacionadas ao tráfico de drogas. Veja-se:

Art. 33 da Lei 11.343/2006 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (grifei)

Neste sentido, colaciono acórdãos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INADMISSIBILIDADE. 1. Restando comprovadas a autoria e a materialidade mostra-se descabida a pretensão absolutória por insuficiência de provas, bem como a desclassificação da conduta para uso, pois ao contrário do alegado, as provas colhidas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, em especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, oportunidade em que a substância entorpecente foi apreendida, não contraditados ou desqualificados, e não destoantes das demais provas dos autos, formam um conjunto apto para lastrear um decreto condenatório, ainda mais quando lograram êxito em comprovar que a droga apreendida, embalada em porções distintas, era para seu exclusivo consumo.2. Recursos não providos. (TJMG, AC 1.0460.08.034016-5/001, rel: Des. Antonio Armando dos Anjos, DJe: 26.11.2009).

Assim, além de flagrado tendo em deposito o produto ilícito, pelo depoimento do próprio apelante percebe-se claramente que a droga se destinava a terceiros, haja vista a variedade dos entorpecentes e a forma como eles foram apreendidos, demonstrando, portanto, a finalidade do transporte da droga para a transferência a terceiros.

Segundo o entendimento dos tribunais estaduais:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DELITUOSA. PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. APREENSÃO DE MACONHA. DROGAS EMBALADAS EM PORÇÕES. PRESENÇA DE DINHEIRO, CUJA ORIGEM LÍCITA NÃO FOI SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE MERCANCIA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA PARA CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE USUÁRIO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO § 2º DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DA DROGA. LOCAL E CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 E EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO A TERCEIROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Criminal - 0000079-28.2021.8.16.0161 - Sengés - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HUMBERTO GONCALVES BRITO - J. 02.05.2022) (TJ-PR - APL: 00000792820218160161 Sengés 0000079-28.2021.8.16.0161 (Acórdão), Relator: Humberto Goncalves Brito, Data de Julgamento: 02/05/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2022)

Portanto é importante salientar que o tráfico é considerado uma conduta grave, à medida que coloca em risco a saúde pública pela disseminação de substâncias que provocam dependência, expõem a risco a saúde física e mental de usuários, além do que é causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos.

Deste modo, denota que o denunciado perpetrou o delito tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual entendo que a tese apresentada pela defesa não merece prosperar.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de __________ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024